Tribunal: TCU
Processo: 042.517/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.517/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Batista Lima Filho (XXX.405.593-XX); Igor Braga Freitas (XXX.598.767-XX); Katia Waleria Corado Cataneo Takahashi (XXX.876.431-XX); Luana Regia da Costa e Silva Carvalho (XXX.742.413-XX); Lucas Freitas Lima (XXX.476.914-XX); Lucas de Oliveira Piovezan (XXX.231.151-XX); Marcelo Henrique de Souza Barros (XXX.539.053-XX); Nadia Alcoragi (XXX.409.461-XX); Nadielly Camilo Lira (XXX.500.453-XX); Renata Alves de Santana (XXX.895.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.